Tribunal: TJMT
Processo: 0028078-10.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0028078-10.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO(S): CATARINO GERMANO DA CONCEIÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de exclusão de sobrestamento formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no julgamento de Recurso Especial que apreciou a matéria de forma individual pelo Superior Tribunal de Justiça.
Decido.
O pedido formulado pelo INSS de prosseguimento do feito, não encontra respaldo na legislação processual civil, uma vez que o presente recurso foi sobrestado pela sistemática de precedentes qualificados, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
Tal dispositivo determina que, uma vez selecionados os recursos a serem submetidos à apreciação do STJ, os demais devem ser sobrestados pela corte de origem, e somente podem ser excluídos do sobrestamento quando houver decisão do tribunal superior nos termos do artigo 1.037, §1o do CPC.
O STJ, por sua vez aceitou a controvérsia encaminhada por esta Vice-Presidência, sob número 171, sendo afetado em 06/05/2020 sob o Tema 1.053, o que impede que, neste momento, seja dado prosseguimento ao feito em razão de julgamento do REsp indicado pelo INSS, não afetado pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, mantenho o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII